Tribunal: STF
Processo: HC 233175
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO IMPETRADO: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no Superior Tribunal de Justiça, mediante o qual a 6ª Turma não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 825.381/RJ.



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, a 12 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.705 dias-multa, ante a prática dos crimes previstos nos arts. 33, caput, c/c o 40, inc. IV (tráfico de drogas majorado pelo emprego de arma de fogo), e 35 (associação para tal fim), todos da Lei nº 11.343, de 2006. 



    3. Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, ao qual o Tribunal de Justiça no Estado do Rio de Janeiro negou provimento. O título condenatório transitou em julgado em 02/12/2011.



    4. A defesa protocolou pedido de revisão criminal, que foi indeferido pela Corte estadual, em 26/04/2023. 



    5. Contra o acórdão revisional, impetrou-se o writ no Superior Tribunal de Justiça. O Ministro Relator indeferiu liminarmente a impetração, seguindo-se o mencionado agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado. 



    6. Nesse habeas corpus, os impetrantes sustentam, em síntese, a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência do paciente, uma vez ausentes prévias e fundadas razões para a realização da diligência. Afirmam a ilicitude das provas derivadas da busca domiciliar. 



     



    7. Pretendem a absolvição. 



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. As questões suscitadas neste habeas corpus não passaram pelo crivo do STJ. O Ministro Relator, ao indeferir liminarmente o Habeas Corpus nº 825.381/RJ, sem adentrar a matéria de fundo, assentou a inadequação da impetração, destacando que a via eleita pela defesa foi “indevidamente utilizada como uma espécie de segunda apelação criminal”, afirmando, ainda, a impossibilidade de retroatividade de entendimento jurisprudencial mais benéfico ao réu. A 6ª Turma do STJ, no ato dito coator, manteve a visão, salientando que o “mandamus não é a via adequada para modificar a conclusão das instâncias ordinárias a respeito da apreciação da prova produzida, pois inviável a utilização da via eleita como uma segunda apelação.” Dessa forma, a atuação originária do STF acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, e não sendo caso de concessão da ordem de ofício, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com base no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator